Tribunal: STF
Processo: MS 37688
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA – POLO PASSIVO – EXCLUSÃO. Considerado o artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal, cumpre excluir, do polo passivo, Ministro de Estado. 



    MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO LEGISLATIVO – SUPREMO – ATUAÇÃO. Inexistente transgressão a repercutir no processo legislativo de reforma da Constituição, não cabe acesso ao Judiciário.